Tribunal: TJDFT
Processo: 0036078-33.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU AUSENTE. NOMEAÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DO PROCESSO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO EFETIVO. CAUSALIDADE.

1. Segundo o art. 485, §2o, do CPC, em caso de extinção do processo por abandono, o autor deve ser condenado ao pagamento das custas e honorários de advogado. Todavia, na execução de título extrajudicial, tal remuneração só é devida quando a parte executada constitui advogado e formula atos postulatórios, dando ensejo ao desenvolvimento de contraditório efetivo. Ademais, consoante entendimento do colendo STJ, em virtude do princípio da causalidade, se o processo foi extinto por abandono da parte exequente em virtude de não terem sido encontrados bens passíveis de penhora, não é cabível a fixação de honorários de sucumbência.

2. Apelo não provido.